Tribunal: TJDFT
Processo: 0728711-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Ângela Cristina Viana em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco A do Residencial Araucárias –, rejeitara as alegações de nulidade do ato citatório e cerceamento de defesa agitadas pela agravante, e determinara a penhora do imóvel localizado no Bloco A, lotes 07, 09 e 11, Rua 20 Sul, e lotes 08, 10 e 12, Rua 21 Sul, Apto 303, Águas Claras, Brasília/DF, matrícula n° 148631[1]. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva individualizada, por se qualificar como bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o condomínio agravado manejara em seu desfavor cumprimento de sentença de forma ilegal, tendo em vista que sequer fora citada na ação principal, vindo a ter ciência do processo somente quando se encontrava na fase de execução. Mencionara que o agravado almeja despejá-la ilegalmente idosa de seu imóvel, em virtude de um suposto débito relativo a taxas condominiais não quitadas, o que ocasionaria a venda do imóvel de valor muito superior ao débito exequendo. Defendera que o imóvel individualizado, cuja penhora fora determinada, constitui bem de família, pois nele reside, juntamente com sua família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Asseverara que, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. Salientara que a exceção prevista no artigo 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90, que autoriza a penhora do bem de família em caso de cobrança de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, é inconstitucional, porquanto viola o direito fundamental à moradia e o princípio da dignidade da pessoa humana. Alinhara diversos dispositivos legais que, segundo aventara, confere sustentação ao que deduzira. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Ângela Cristina Viana em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais, atualmente em fase de cumprimento de sentença, manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio do Bloco A do Residencial Araucárias –, rejeitara as alegações de nulidade do ato citatório e cerceamento de defesa agitadas pela agravante, e determinara a penhora do imóvel localizado no Bloco A, lotes 07, 09 e 11, Rua 20 Sul, e lotes 08, 10 e 12, Rua 21 Sul, Apto 303, Águas Claras, Brasília/DF, matrícula n° 148631[2], que gerara as parcelas condominiais perseguidas. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja conhecido e provido, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva individualizada, por se qualificar como bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Do aduzido afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de ser penhorado o imóvel residencial de titularidade da agravante, de forma a ser viabilizada a satisfação do crédito que é perseguido pelo agravado através do cumprimento de sentença que maneja em seu desfavor, cuja gênese é justamente as prestações condominiais geradas pelo apartamento constrito. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo, seu desenlace não reclama fundamentação mais alentada, ressoando intangível o resolvido, pois se conforma com o legalmente ordenado. Inicialmente deve ser registrado que não sobeja possível conhecer das alegações formuladas pela agravante sobre a nulidade de citação, tendo em vista que essa matéria não fora objeto de resolução pelo provimento guerreado. Com efeito, compete à agravante suscitar essa questão ao juiz da execução antes de submetê-la ao exame do órgão revisor, não estando o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e apreciar a questão. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Alinhada essa ressalva, conforme pontuado, o condomínio agravado ajuizara em desfavor da agravante ação de cobrança tendo por objeto taxas condominiais geradas pelo apartamento de sua titularidade situado no condomínio – Apto 303, Bloco A, lotes 07, 09 e 11, Rua 20 Sul, e lotes 08, 10 e 12, Rua 21 Sul, Residencial Araucárias, Águas Claras, Brasília/DF. Transitado em julgado o título executivo que lhe assegurara o recebimento do aludido débito condominial, o agravado deflagrara em desfavor da agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que individualizara. Cumprido o itinerário procedimental sem que houvesse pagamento voluntário da obrigação, fora penhorado o imóvel nomeado, que, segundo extrai-se dos autos, pertence à agravante[3] desde 15/10/2002. A seu turno, a agravante, conquanto inadimplente e fruindo dos serviços fomentados pelo condomínio às expensas dos demais condôminos, sem solver as parcelas inadimplidas, alega que o imóvel penhorado constitui bem de família, pois nele reside, juntamente com sua família, e considerando ser pessoa idosa e com diversos problema de saúde, revela-se impassível de constrição, ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Efetivamente o apartamento constitui bem de família. Contudo, tratando-se de execução de obrigações geradas pelo próprio imóvel, a exceção ventilada não a aproveita. Como incontroverso, o débito executado decorre das taxas condominiais geradas pelo imóvel penhorado, o que legitima sua penhora e, se o caso, expropriação. Como cediço, a obrigação condominial detém natureza propter rem, germinando do imóvel, em função do imóvel e a ele aderindo, acompanhando-o, independentemente da pessoa do proprietário. A propósito do tema, colhe-se valioso ensinamento contido na doutrina de Nelson Rosenvald[4] acerca da obrigação propter rem ou obrigação de quitar débitos de condomínio: “Todos os condôminos têm obrigação de concorrer para a as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio na proporção de suas frações ideais (art. 1.336, I, do CC). Quando a norma se refere a ‘despesas de condomínio’, quer explicar que o condomínio não arcará com as despesas que não lhe concedam qualquer forma de fruição, mas apenas aproveitem a outros condôminos (...). Cuida-se de débitos que não obrigam somente os condôminos presentes ou atuais, assim como o terceiro adquirente, sendo classificadas como obrigação propter rem, vinculando a obrigação à titularidade da unidade que se insere no bem imóvel (art. 1.345 do CC).” No mesmo sentido é a doutrina de Arnaldo Marmitt[5] ao lecionar que: “Os encargos condominiais são reputados obligationes ad rem, constituindo-se em débitos vinculados ao imóvel. Quem adquire uma unidade em edifício coletivo responde pelas dividas do antecessor. Sendo assim sujeita-se à penhora o apartamento residencial, quando seu dono não solver as despesas condominiais a ele pertinentes. (...) As despesas de condomínio são, antes de tudo, dívida propter rem, de responsabilidade do próprio imóvel, pouco importando quem seja o proprietário.” A natureza da obrigação legitima a penhora do imóvel, notadamente porque, desde o ajuizamento da ação de cobrança por parte do condomínio agravado, a agravante reside no imóvel, conquanto tenha forrado suas impugnações ao cumprimento no fato de que o ato citatório fora nulo, e, ademais, não pode, inexoravelmente, fruir do oferecido pelo condomínio sem que assuma a contrapartida que lhe está afetada. Em suma, tratando-se de débito condominial, ainda que o imóvel penhorado se qualifique como bem de família, não é acobertado pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 ante a ressalva expressa consignada no artigo 3o, inciso IV, desse diploma legal, que assim dispõe: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: ..................................................................................... IV – para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar;” Há que ser destacado que o entendimento pretoriano consolidado acerca da matéria é pacífico, sobejando inexorável que a impenhorabilidade contemplada pelo diploma legal apontado não se aperfeiçoa quando a execução tem por objeto débitos condominiais gerados pelo próprio imóvel ante a ressalva expressa que contempla, denunciando a higidez da penhora do imóvel. Os argumentos alinhados, aliás, encontram conforto na tranquila jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, que, de forma uníssona, vem reputando como desprovidas de lastro legal pretensões idênticas à manifestada pelo agravante, consoante testificam os julgados adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL AO QUAL SE REFERE. LEGITIMIDADE. SENTENÇA POSTERIOR À DÍVIDA DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos embargos de terceiro o valor da causa não pode ser dissociado do valor do bem constrito ou do valor do débito executado. II. No cumprimento de sentença que tem por objeto dívida condominial não há óbice à penhora do imóvel que se destina à residência do devedor e de sua família, a teor do que prescreve o artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. III. Sentença que determina a transferência do imóvel, por não ter conteúdo declaratório, não altera a sua situação dominial. IV. Dívida de natureza propter rem estabelece vínculo de sujeição independentemente da oscilação da propriedade do bem ao qual se refere. V. Recurso desprovido.” (Acórdão no 1175538, 20160111103905APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019. Pág.: 292/306) “PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. EXCEÇÃO. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL ABAIXO DE MERCADO. DECISÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A legitimidade do condomínio é confirmada se na sentença transitada em julgado foi reconhecido o direito de receber as taxas condominiais cobradas. 2. A impenhorabilidade do imóvel a que se refere o art. 833, inc. IV, do CPC é excepcionada quando se tratar dívidas decorrentes do próprio imóvel. 3. Comprovada a insuficiência de dados na avaliação do imóvel e constatado que os valores de imóveis similares praticados no mercado são mais elevados, deve-se realizar nova avaliação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão no 1155610, 07033765420188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 11/03/2019) “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CPC/73. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA PETITA. BEM DE FAMILIA. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA. 1- Ante o pedido expresso de penhora do imóvel, não há cogitar de decisão extra petita. 2 - A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais. 3- O fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora, se o devedor não indica outrocom idoneidade para satisfazer o direito do credor.” (Acórdão no 1138072, 20140020205444AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 673/680) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DÍVIDA CONDOMINIAL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. ART. 3o DA LEI No 8.009/90. CONSTRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto nos autos de Execução de Título Extrajudicial, em face da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, sob o argumento de que o bem indicado pelo exeqüente, ainda que considerado de família, pode sofrer a constrição requerida, por força do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990. 2. A impenhorabilidade do bem de família prevista no art. 1o da Lei 8.009/90 não tem caráter absoluto. Porquanto a própria lei prevê no art. 3o um rol de dívida, com relação às quais a impenhorabilidade não será oponível, dentre as quais cobrança de taxas condominiais devidas em função do imóvel (art. 3o, IV). 3. Considerando que se trata de execução de débito oriundo de dívida condominial, a decisão que indeferiu a impugnação à penhora deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Recurso improvido.” (Acórdão no 1134831, 07144648920188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Destarte, ante o fato de que a agravante é a proprietária do imóvel que gerara as obrigações condominiais que fazem o objeto do cumprimento de sentença, não pode ser beneficiada pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90, donde deriva, nesse exame perfunctório, que se afigura legítima a penhora que incidira sobre o imóvel individualizado. Convém ressaltar, no aspecto, que, conquanto sejam relevantes as ponderações realizadas pela agravante, considerando, inclusive, que o imóvel está destinado à residência de sua família, as circunstâncias pessoais que alinhara não têm o condão de ilidir, nessa sede, os fundamentos que estofaram a decisão guerreada, porquanto coadunada com o legalmente estabelecido acerca da questão submetida a reexame, assim como com o entendimento uníssono estratificado pelas Cortes Superiores de Justiça do país. Ademais, os princípios que invocara, pretendendo a afirmação da inconstitucionalidade do dispositivo que legitima a expropriação do imóvel, não se afiguram consoante o entendimento firmado e os demais princípios que governam a vida em sociedade. Com efeito, à guisa de tutela da sua dignidade, obviamente que não pode pretender imputar aos seus vizinhos de condomínio os ônus decorrentes do fato de que, conquanto fruindo de tudo o que o condomínio oferece, se recusa a concorrer para a realização das obrigações condominiais afetadas a todos. Se a expropriação afeta sua dignidade, da mesma forma sua inadimplência também afeta a dignidade dos demais condôminos, não se conformando com o inerente à função social da propriedade. Com efeito, optando por habitar em condomínio residencial, consoante orienta o princípio da igualdade que encontra ressonância legal (CC, art. 1.336), deve concorrer, em igualdade de condições, para a realização das obrigações sociais, pois não pode fruir do oferecido às expensas dos outros condomínios. A função social da propriedade, sob essa ótica, somente se realiza com o rateio das despesas condominiais entre todos, frise-se, todos os moradores, pois todos fruem do oferecido pelo condomínio, devendo, em contrapartida, concorrer para realização dos custos correlatos. A dignidade do condômino inadimplente não pode ser preservada mediante ofensa à dignidade dos vizinhos, que se veriam compelidos a suportar obrigações que lhes são estranhas. Destarte, na ponderação de valores, deve sobejar o princípio segundo o qual a vida em sociedade envolve custos que devem ser rateados entre todos, ou seja, os princípios da igualdade, da isonomia e da função social da propriedade, não se afigurando viável que qualquer condômino seja isentado das obrigações condominiais. A expropriação do imóvel da agravante, destarte, encontra lastro constitucional e legal, não se vislumbrando nenhum vício de inconstitucionalidade na exceção pragmaticamente criada pelo legislador. Aliás, seria desarrazoado e desproporcional se legitimar a impossibilidade de expropriação do imóvel que gerara as parcelas condominiais em execução por implicar o rateio das imputações entre os condôminos adimplentes. A invocação do rosário de dispositivos que alinhara, inclusive o disposto no Estatuto do Idoso, também não é apto a afetar o regramento legal invocado, que vem sendo aplicado sem nenhuma ressalva. Do mesmo modo, sequer a disparidade do valor de mercado do imóvel com o débito em execução obsta a penhora e a expropriação do apartamento que gerara as parcelas em execução. Se inexistem outros bens penhoráveis de sua propriedade, deve a obrigação que aflige a agravante ser realizada mediante expropriação do apartamento que lhe pertence, consoante autoriza o legislador especial em compasso com o disposto na Carta Magna, que por certo não contempla nenhum preceptivo ou princípio volvido a prestigiar a inadimplência. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, tendo em conta a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, notadamente defronte a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, deixando a tutela provisória almejada desguarnecida de pressuposto de sustentação. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira o agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 159677653 – ação principal no 0711659-64.2022.8.07.0020. [2] - ID 159677653 – ação principal no 0711659-64.2022.8.07.0020. [3] - ID 159677653 – ação principal no 0711659-64.2022.8.07.0020. [4] - ROSENVALD, Nelson, Direitos Reais, editora Lumen Juris, p. 523. [5] - ARMITT, Arnaldo. Bem de Família, Aide , 1995, pag. 86.